Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores em conta poupança.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão viola o art. 833, X, do CPC, pois os valores bloqueados são oriundos de contas poupança e inferior ao limite de impenhorabilidade legal. Alega que a liberação dos valores atingiria verba impenhorável necessária à sua subsistência e de sua família, já que não possui outra renda formal, o que prejudicaria gastos básicos e ofenderia o direito à vida. Requer a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores e impedir futuras constrições ilegais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é absoluta a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos em conta poupança, ou se pode ser afastada caso se comprove que a conta foi utilizada com características de conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual a agravante teve valores bloqueados via SISBAJUD em duas contas poupança, totalizando R$ 3.194,90, sendo R$ 865,06 na Caixa Econômica Federal e R$ 2.315,20 no Banco do Brasil. A agravante apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis. O juízo de origem rejeitou a impugnação, fundamentando que os extratos bancários indicavam movimentação ordinária das contas, descaracterizando sua natureza de poupança, e que a agravante não comprovou que os valores eram indispensáveis a sua subsistência ou de sua família.
5. O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
6. Por outro lado, há precedentes que apontam no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade, nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança (Precedente: TJDFT, Acórdão 1890876). Dessa forma, compatibiliza-se o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado.
7. No caso dos autos, com maior razão se justifica a constrição efetivada pelo juízo de origem, tendo em vista que o agravante não demonstrou a natureza dos ativos financeiros bloqueados. A natureza das contas bloqueados, possuem natureza de conta corrente, a toda evidência, haja vista que são utilizadas de forma habitual para transações financeiras (ID 71638747 - Pág. 8/9), descaracterizando sua natureza de poupança, afastando a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1400005.
8. A alegação de que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência da agravante também não se sustenta no acervo probatório, haja vista que atua como corretora de imóveis autônoma. Ademais, conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, dias antes da diligência via SISBAJUD, foi identificado um depósito em dinheiro no valor de R$ 5.000,00 na conta da Caixa Econômica Federal (ID 71638747 - Pág. 8), o que reforça a existência de uma variada fonte de recursos para a mantença da devedora. Em consequência, não se pode presumir que os valores bloqueados correspondam à integralidade de seus rendimentos mensais.
9. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1890876, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 11.07.2024; Acórdão n. 1400005, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 14.02.2022.